Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721033-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO DO AMORIM D APPARECIDA DE ALMEIDA IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, da folha penal do paciente, além de outras peças e documentos que repute necessários para comprovar a situação de saúde e de risco do paciente na prisão, em razão da pandemia. Após, voltem os autos conclusos. Brasilia-DF, 30 de junho de 2021 14:18:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator